Tribunal: CARF
Processo: 10940.900008/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10940.900008/2017-68
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3401-002.212 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PIS
Recorrente
AGROPECUÁRIA VERSCHOOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares (Relator), que dava provimento parcial para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do direito creditório pleiteado e emissão de novo Despacho Decisório.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche
(suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), João
Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente em exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS) neste presente voto:
Trata-se de Pedido de Restituição – PER/Dcomp no 24991.93582.090 816.1.2.04-1581
apresentada em 09/08/2016, em que a interessada pretende compensar crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 61.151,94.
Conforme Despacho Decisório, de fl. 9, com ciência à requerente em 21/02/2017 (fl.
12), a compensação não foi homologada, nos termos que seguem:
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900008/2017-68
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 11, em
22/03/2017, alegando, em síntese, que:
- o crédito constante do Pedido de Restituição em questão decorre de pagamento
indevido de PIS na integralização de capital social da Hidrelétrica Santa Branca
S/A, CNPJ n°. 19.322.873/0001-49, com frações ideais dos imóveis constantes nas
matrículas 8.603 e 6.170, registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Tibagi, Estado do Paraná, detidos pela Recorrente, cuja operação, nos
termos do artigo 3o da Lei n° 9.718, de 1998 não sofre tributação das contribuições;
- o equivoco cometido no preenchimento da DCTF 11/2015 foi corrigido após o
despacho decisório;
- de acordo com os precedentes das próprias Delegacias Regionais de Julgamentos são
favoráveis à Recorrente, no sentido de que "deve ser reconhecido o direito creditório do
contribuinte quando constatado o equívoco no preenchimento da DCTF, se esse erro foi
o que deu causa ao despacho de indeferimento do pedido de restituição";
- em outros casos, a DRJ não aceitou a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte por entender que "improcede a alegação de pagamento indevido ou a
maior, fundamentada em DCTF retifícadora apresentada após o despacho decisório,
quando o contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o alegado
erro de fato que ensejou a retificação"; pelo que, na presente manifestação de
inconformidade, a fim de comprovar a origem do pagamento indevido, foi juntado aos
autos, doc. 03, Boletim de Subscrição;
Por fim, face às razões expendidas, a manifestante requer o total provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, para que seja reformado o referido despacho
decisório, para que a integralidade do crédito postulado no PER n°
24991.93582.090816.1.2.04-1581 seja deferido.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 31/01/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 07-41.272, às fls. 93/97, com a ementa dispensada em função da regra constante no
art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 27/02/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 99), apresentou Recurso Voluntário em 23/03/2018,
juntado às fls. 102/115, alegando que retificou a DCTF e que apresentou os documentos julgados
necessários pela DRJ.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A DRJ-FNS negou provimento à Manifestação de Inconformidade nos seguintes
termos:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Em conseqüência, qualquer alteração nas declarações prestadas deve estar comprovada
pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante a apresentação de
documentação hábil e suficiente, consistente na escrituração contábil/fiscal do
contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza da operação, a ocorrência do fato
gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o fim de se conferir a
existência e o valor do indébito tributário.
No caso em concreto, a fim de comprovar a incorreção apontada a recorrente
apresentou DCTF retificadora e cópia do Boletim de Subscrição. Ocorre que o
Boletim de Subscrição apresentado, por si só, não configura documento suficiente
a comprovar qualquer erro nas informações prestadas na DCTF, pois trata-se de
documento de natureza declaratória, o qual, desacompanhado da escrituração
contábil e fiscal (Livro Diário, Livro Razão, Balancetes de Verificação, etc) que
possam demonstrar de forma clara e precisa a base de cálculo oferecida
indevidamente a tributação, a alíquota aplicada e o quanto devido, não é suficiente
para fazer prova do direito creditório da manifestante. À obviedade, documentos
comprobatórios são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a
natureza do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
Com efeito, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre
a existência do direito creditório, não se pode considerar a DCTF retificadora,
apresentada após a ciência do despacho decisório, como sendo instrumento hábil, capaz
de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.
O contribuinte recorre desta decisão com base nos seguintes fundamentos:
III – DO DIREITO E DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO No 07.41.272
– 4a TURMA DA DRJ/FNS
12. Como já mencionado na Impugnação, o crédito tributário constante do Pedido de
Restituição em questão decorre de pagamento indevido de PIS na integralização de
capital social da Hidrelétrica Santa Branca S/A, CNP-1 no. 19.322.873/0001-49, com
frações ideais dos imóveis constantes nas matrículas 8.603 e 6.170, registrados junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi, Estado do Paraná, detidos pela
Recorrente.
13. Em resumo, a Recorrente, por um lapso, fez o recolhimento indevido de PIS e
COFINS sobre a operação de aumento de capital da Hidrelétrica mediante
integralização de terra nua objeto das matrículas retro mencionadas, operação
esta que não está sujeita ao PIS. A integralização de capital consta do Boletim de
Subscrição anexo (DOC. 03 da Impugnação).
14. Dispõe o artigo 3o da Lei no. 9.718/98:
(...)
15. Para comprovar (em complementação ao Boletim de Subscrição já anexado) a
efetividade da operação (integralização de terras) que culminou com o pagamento
indevido de PIS sobre alienação de ativo imobilizado, cuja restituição ora se pleiteia, a
Recorrente apresenta abaixo o registro da operação de alienação de terras para a
Hidrelétrica Santa Branca, em 24/11/2015, constante do Diário ECD 2015 (Sistema
SPED):
(...)
16. Do demonstrativo acima fica claro observar o registro da alienação de terras em
24/11/2015 (data esta constante do Boletim de Subscrição), bem como o registro do
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

pagamento de PIS no montante de R$ 61.151,94, exato valor cuja restituição se pleiteia
neste processo administrativo, por se tratar de um pagamento indevido.
17. Outrossim, na DRE do período (DRE ECD 2015, também acessível no sistema
SPED) é possível notar o registro da operação de venda de terras, onde consta também o
pagamento indevido de PIS sob a monta de R$ 61.151,94:
(...)
18. Desta forma, os motivos constantes do Acórdão da DRJ para não acolhimento da
manifestação de inconformidade (ausência de documentação contábil que comprove
operação originária do pagamento indevido) estão devidamente superados, mediante a
comprovação feita acima, através do Livro Diário, da DRE e do Boletim de Subscrição
(este, que já havia sido juntado).
Obviamente, se o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB,
perceber que cometeu um erro no seu preenchimento, terá pleno seu direito de exigir a correção
do equívoco. Neste momento, entretanto, caso a retificação da declaração vise a reduzir ou a
excluir tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com documentação
hábil, como determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Como bem ressaltado pela decisão de piso, o Recorrente apresentou como prova
de suas alegações, inicialmente, apenas a DCTF retificadora e cópia do Boletim de Subscrição,
documentos particulares elaborados unilateralmente. Em sede de Recurso Voluntário, apresentou
cópia de trecho do Livro Diário e da DRE no SPED Contábil, apesar de não ter apresentado os
documentos de suporte das operações lá indicadas, como Certidão de Ônus dos Imóveis,
comprovando a sua propriedade pelo Recorrente e a alienação em favor da Hidrelétrica Santa
Branca, Contrato Social com o registro da integralização do capital social, bem como cópia do
Livro Razão contendo a discriminação de todas as receitas auferidas pelo contribuinte.
Nesse contexto, entendo que a carência probatória alegada pela DRJ foi, ao menos
parcialmente, superada. Quero dizer, com esta afirmação, que foi demonstrada a “plausibilidade
do direito”, mas ainda não foram anexados todos os documentos necessários a atestar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Da mesma forma, com a retificação da DCTF, também foi
superado o óbice à análise do crédito alegado de plano pela Unidade Local da RFB através do
Despacho Decisório.
Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para determinar o retorno dos
autos à Unidade Local da RFB para que esta esgote a apreciação da materialidade do crédito e
demais questões pertinentes, com a prolação de novo despacho decisório, eis que o imediato
julgamento da lide pelo presente colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e
supressão de instância.
Com isso, o processo deve retomar seu rito normal em âmbito administrativo,
facultado ao contribuinte apresentar à DRJ nova Manifestação de Inconformidade, caso discorde
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

das conclusões deste novo despacho decisório. Destaco que não há qualquer impedimento a que
a Unidade Local da RFB, caso entenda necessário, realize diligências para completar a instrução
probatória.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste CARF e da CSRF:
i) Acórdão no 9303-010.826 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 15 de outubro de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Afastada a preliminar de decadência do pedido de restituição/compensação de tributo
pago indevidamente ou a maior, devem os autos retornar à primeira instância para
apreciação do mérito do litígio.
Recurso Especial Provido Parcialmente
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reformar a decisão recorrida, afastando a decadência, e determinar o retorno dos
autos à DRJ de origem (1a instância de julgamento), a fim de que o mérito seja
analisado, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro
Lock Freire, que lhe negaram provimento.
VOTO
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
(...)
Verifica-se que no acórdão recorrido afastou-se a preliminar de decadência
admitida na instância a quo, e, já em seguida, proferiu-se a decisão de mérito, após
resolução que baixou os autos em diligência. Nos acórdãos indicados como
paradigmas entendeu-se que afastada a decadência pela instância superior os autos
devem retornar para a instância de origem para a análise do mérito, sob pena, de
supressão de instância.
Assim, constatada a divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
No que se refere ao mérito, o Recurso Especial do Contribuinte visa a reforma do
Acórdão ora analisado, uma vez que compreende que houve supressão de instância no
presente feito.
Verifica-se nos autos, que de acordo com o Acórdão no 16-24.297, de 11 de fevereiro de
2010, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, o objeto da lide ficou restrita à decadência
do direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. No
entendimento da DRJ, de 5 anos, no entendimento do Contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade, da tese dos 5 + 5 anos.
(...)
Diante dessa decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário para que fosse
afastada a decadência do seu direito de pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou a maior com base na tese dos 5 + 5 anos.
Observa-se que na primeira análise do Recurso Voluntário, de forma silente ou
indireta, afastou-se a questão do prazo decadencial para pleitear a restituição.
Cita-se na integra o voto proferido na Resolução no 1402-00.042 (e-fls. 1 a 4), de 25
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

de fevereiro de 2011, que decidiu, por unanimidade, em converter o julgamento em
diligência:
(...)
Com o retorno da diligência assim ficou consignado no relatório do acórdão ora
recorrido (e-fls. 208):
(...)
Nesse sentido, cita-se trecho do Recurso Especial do Contribuinte para fins de deixar
claro seu argumento de que com as decisões acima houve a supressão de instância (...):
(...)
Fica claro que houve a supressão de instância quando por intermédio da Resolução
no 1402-00.042 afastou-se “preliminarmente” a questão objeto da lide (decadência
de pleitear a restituição/compensação) e avançou-se para a discussão de mérito no
Acórdão no 1401-001.084, ou seja, da comprovação do crédito alegado com o fito
de restituição.
Diante do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reformar a decisão recorrida, afastando a
decadência, e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem (1a instância de
julgamento), a fim de que o mérito seja analisado.

ii) Acórdão no 2401-008.863, Sessão de 01 de dezembro de 2020:
REFORMA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
RETORNO
DOS
AUTOS
À
AUTORIDADE JULGADORA. MATERIALIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE
DE ANÁLISE.
Superada a questão jurídica invocada no Despacho Decisório para julgar improcedente,
de plano, o pedido de restituição, diante do fato superveniente da decisão do Supremo
Tribunal Federal, impõe-se a determinação de retorno dos autos à autoridade originária
para que ela esgote a apreciação da materialidade do crédito, eis que o imediato
julgamento da lide pelo presente colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e
supressão de instância.
VOTO
(...)
Logo, impõe-se a procedência parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à
autoridade administrativa para que esta esgote a apreciação da materialidade do crédito
e demais questões pertinentes, eis que o imediato julgamento da lide pelo presente
colegiado ensejaria cerceamento ao direito de defesa e supressão de instância e, a
depender do convencimento do julgador, até mesmo a necessidade de instrução
probatória.

iii) Acórdão no 1001-002.170, Sessão de 05 de novembro de 2020:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 84 DO
CARF. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Nos termos da Súmula CARF n.o 84, o pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação. Assim, afastado o fundamento que não homologou o pleito
da contribuinte, e a fim de não caracterizar supressão de instância, deve o processo
retornar à unidade de origem para análise da liquidez e certeza do crédito vindicado.
(...)
VOTO
(...)
Todavia, faz-se oportuno lembrar que, em razão da premissa adotada pela DRF, no que
tange a impossibilidade da compensação de crédito de estimativa, aqui superada, esta
não chegou a analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Assim, entende-se que tal procedimento não deve ser suprimido, com o fito de garantir à
Recorrente os direitos de ampla defesa e contraditório.
Ademais, mesmo que a contribuinte tenha convertido o pagamento indevido ou a maior
em saldo negativo, em razão da premissa adotada pela DRF, torna-se necessário que o
crédito seja analisado em sua materialidade.
Portanto, faz-se necessário o retorno dos autos à equipe fiscal da unidade de origem,
para análise do crédito vindicado, com a prolação de novo Despacho Decisório.

iv) Acórdão no 3301-008.929, Sessão de 25 de setembro de 2020:
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO
DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ART. 25 IN/RFB N° 1.300/2012.
INAPLICABILIDADE.
Há conexão entre os processos administrativos de manifestação de inconformidade em
virtude de glosas e o auto de infração relacionado aos mesmos créditos, mas cada um
representa contencioso administrativo autônomo instaurado, logo é inaplicável o art. 25
da IN RFB n° 1.300/2012. As razões de mérito aduzidas em manifestação de
inconformidade têm que ser analisadas, sob pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10
e 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996. E ainda, sob pena de nulidade processual, em
virtude da supressão de instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
(...)
VOTO
(...)
Por isso, as razões de mérito aduzidas na manifestação de inconformidade têm que ser
analisadas, sob pena de violação ao prescrito nos §§ 9°, 10 e 11 do art. 74 da Lei n°
9.430/1996. E ainda, sob pena de nulidade processual, em virtude da supressão de
instância e cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Desse modo, o acórdão da DRJ deve ser reformado, com o retorno dos autos à instância
inferior para que seja proferida nova decisão que analise as questões de mérito
sustentadas na manifestação de inconformidade.
Nesses termos, as demais razões de mérito do recurso voluntário ficam prejudicadas, já
que os autos retornarão à DRJ.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para determinar o
retorno dos autos à instância inferior para que seja proferida nova decisão com análise
de mérito.

v) Acórdão no 1201-003.924, Sessão de 11 de agosto de 2020:
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a
unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório.
Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da
contribuinte permanece preservado.
(...)
VOTO
(...)
21. Em termos práticos, diante da ausência de retificação da DCTF, a r. decisão de piso
acabou por desconsiderar as demais provas. E, por mais que a ausência de retificação da
DCTF prejudique em parte a análise do direito creditório, não deslegitima o pleito da
contribuinte.
22. Vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas, essencialmente, da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
23. Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado ao
pagamento antecipado (lançamento por homologação), faz-se necessário, notadamente,
que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou outros
documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
24. De fato, embora o conjunto probatório apresentado traga indícios quanto à
existência de saldo negativo no período, não é suficiente para legitimar o direito
creditório.
25. E, diante deste cenário, onde tanto o contribuinte como o fisco não foram diligentes,
opto por valorar as provas apresentadas para fins de que seja determinado o retorno dos
autos à unidade local para análise do direito creditório como saldo negativo.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local da RFB para que seja proferido novo Despacho
Decisório com análise de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator designado
1. Sem prejuízo do vasto conhecimento jurídico e sapiência do Conselheiro
Relator ouso dele divergir.
2. As hipóteses de NULIDADE do processo administrativo fiscal estão descritas
numerus clausus no artigo 59 do Decreto 70.235/76: incompetência, e, no que importa à decisão
sobre o tema em liça, cerceamento de defesa.
2.1. Cerceamento de defesa é o impedimento de a parte contraditar a acusação e,
por tal motivo, pode ser subdividido em: direito ao conhecimento da acusação, direito de
defender-se e direito de ser ouvido (direito de audiência). Por este motivo, se a parte conheceu a
acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados não há que se
falar em nulidade por cerceamento de defesa.
2.2. No caso em tela, como bem narra o Conselheiro Lázaro, intimada a se
manifestar sobre o despacho decisório que indeferiu o creditamento, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade e com ela alguns documentos: DCTF retificadora e cópia do
boletim de subscrição. Ao analisar a manifestação da Recorrente, entendeu a DRJ (como em
inúmeros outros precedentes desta Casa), que a simples juntada de declarações retificadoras é
insuficiente para demonstrar o crédito. Desta forma, a Recorrente foi devidamente intimada da
decisão que indeferiu seu pedido (conhecimento da acusação), apresentou a defesa que entendeu
cabível (direito de defender-se) e teve todos os seus argumentos considerados pelo Órgão
competente (direito de audiência), não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
3. É claro que a Recorrente traz aos autos na peça de irresignação a esta Casa
documentos outros (Livro Diário e da DRE no SPED Contábil) que, em tese, demonstram seu
crédito. Todavia, em não tracejado caminho ao conhecimento do sobredito argumento, a razão
acompanha o Órgão de Piso ao não conhece-lo - e daí não exsurge qualquer nulidade. No frigir
dos ovos, não há qualquer nulidade em deixar de conhecer matéria não impugnada.
4. A bem da verdade, os documentos trazidos aos autos pela Recorrente com o
Recurso Voluntário (repita-se) podem (insista-se) demonstrar o direito que pleiteia. Justamente
por inexistir certeza (mas mera plausibilidade, como assevera o Conselheiro Lázaro) do direito é
que os autos devem retornar à unidade de origem em diligência – que, afinal, nada mais é que
instrução de segundo grau, em termos processuais.
5. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no processo administrativo
inclusive aqueles colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se conclusiva e
fundamentadamente, sobre o direito creditório da Recorrente. Após, intime a Recorrente para se
manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no prazo de 30 dias e devolva os autos
a este Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator designado
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.212 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital